Tribunal: STF
Processo: Rcl 88866
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0012762-30.2015.5.15.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1.118 RG). 



    O Estado de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc. 1, p. 6).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.” (e-doc. 1, p. 7).



    Argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe.” (e-doc. 1, p. 13).



    Acrescenta que, 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço.” (e-doc. 1, p. 16).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc. 1, p. 20).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Estado se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF.” (e-doc. 1, p. 22).



    Requer, assim, 



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo (Rcl 79.688/SP, Rel. MIN. CRISTIANO ZANIN; Rcl 79.686/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes);” (e-doc. 1, p. 25 e 26)



    É o relatório. Decido. 



    Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    O Estado de São Paulo vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 15, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue (extraído do sítio eletrônico do TRT 15):



    “I - Da responsabilidade subsidiária



    É fato que o recorrente firmou contrato com a primeira reclamada, para fornecimento de mão de obra, na modalidade licitatória, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de segurança, na condição de tomadora dos serviços. Portanto, beneficiou-se com a prestação laboral realizada pelo reclamante.



    Assim, considerando o inadimplemento das obrigações contratuais relativas ao pacto laboral firmado entre a 1ª reclamada e o reclamante, torna-se forçoso concluir que a relação jurídica havida entre as reclamadas - relação de intermediação de mão de obra supervisionada pela recorrente - causou dano a terceiro, qual seja, o reclamante.



    Superadas tais premissas, deixo assentado que a constitucionalidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93 não merece questionamentos, tendo em conta a decisão proferida pelo E. STF, em sua composição plenária, no julgamento da ADC nº 16.



    Ocorre, contudo, que o referido benefício legal não constitui carta branca para a Administração Pública relegar ao oblívio o zelo e fiscalização necessários para evitar que o trabalhador que lhe presta serviços (por intermédio de relação jurídica de terceirização) tenha prejudicados os seus direitos trabalhistas.



    (...)



    Vê-se, assim, que a lei atribui à Administração a prerrogativa de fiscalização dos contratos celebrados. Assim, caso tenha se valido daquela prerrogativa, nasce ope legis o dever de acompanhar e supervisionar todo o desenrolar do pactuado, a fim de que as condições previstas contratualmente sejam plenamente observadas.



    Dito de outro modo, se a Administração se vale da prerrogativa prevista no art. 58, III, inserindo cláusula expressa relativa à fiscalização do cumprimento das disposições ajustadas, obriga-se a exercê-la, a fim de poder, inclusive, se beneficiar da cláusula de exceção de responsabilidade prevista no artigo 71 da Lei nº 8.666/93.



    Tal situação não ocorreu no caso vertente, pois o contrato celebrado entre as reclamadas nem sequer foi juntado aos autos, o que desnatura toda a peroração recursal de inexistência de culpa in eligendo e in vigilando, fazendo com que tais espécies de culpa sejam presumidas, à míngua de provas.



    Enfim, revela-se hialina a conclusão de que não houve, por parte da recorrente, qualquer fiscalização do cumprimento do contrato de terceirização, uma vez que nada foi comprovado.



    Ao revés, a confissão ficta do recorrente, dimanada do não comparecimento à audiência de instrução, confirma que não houve fiscalização contratual, tal como asseverado na exordial.



    Desse modo, ao contrário do que tenta fazer crer o apelo, a inexistência de fiscalização exercida pela segunda reclamada sobre a execução integral do contrato, em violação aos artigos 58 e 67 da Lei nº 8.666/93, permitiu que a primeira reclamada, durante sua execução, descumprisse o contrato e a legislação trabalhista, no que pertine ao não recolhimento do FGTS a partir do segundo mês de prestação de serviços, bem como o não pagamento dos salários e vales-alimentação de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, fatos que ensejaram, inclusive, o reconhecimento da rescisão indireta do contrato de trabalho.



    É dizer, a apelante não comprovou que o pacto firmado com a primeira reclamada a tenha eximido da obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, o que faz desnudar a culpa in vigilando, atraindo a incidência do entendimento reunido em torno do item V da Súmula nº 331 do C. TST.



    Diante desse quadro, não há como se conceder à recorrente a isenção de que trata o art. 71 da Lei nº 8.666/93. Se é certo dizer que esse dispositivo possui plena eficácia, o que não se discute nestes autos, também é certo afirmar que os demais dispositivos da Lei de Licitações encontram-se igualmente vigentes, impondo observância integral à luz do princípio da legalidade, norteador da atuação da Administração Pública, conforme reza o art. 37 da CF/88.



    Esse é, inclusive, o entendimento sufragado pelo E. STF, em sua composição plenária, conforme verificado no julgamento do Agravo Regimental em Reclamação Constitucional nº 12.580-AgR/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Celso de Mello.



    Destaco, sendo oportuno, que o referido entendimento não se trata, por óbvio, de inovação legal; ao contrário, a Súmula 331 do C. TST apenas robora a aplicação dos conceitos atinentes à responsabilidade civil, já existentes no Código Civil, especialmente aqueles referentes à obrigação da reparação de danos causados por atos ilícitos, o que espanca qualquer alegação de vulneração ao artigo 5º, II, da CF/88.



    Esse é, pois, o fundamento jurídico da responsabilidade da segunda reclamada, no que pertine à reparação dos danos causados ao reclamante em razão do descumprimento da legislação trabalhista.



    Frise-se, no mais, que não se está transferindo à recorrente a responsabilidade principal pelo pagamento das verbas devidas, que permanece com a empresa prestadora de serviços, remanescendo à tomadora dos serviços apenas a responsabilidade de forma subsidiária.



    Saliento, ademais, que a menção ao art. 37, § 2º, da CF/88 e à Súmula nº 363 do C. TST é de todo inapropriada ao caso presente, pois não se discutiu, aqui, o reconhecimento de vínculo empregatício com o ente público.



    No que toca à pretendida limitação da responsabilidade subsidiária, vale destacar que esta abrange o total das obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador, nos termos do item VI da sobredita Súmula n. 331 do TST, o que inclui o pagamento dos depósitos do FGTS e sua multa rescisória de 40%, além das verbas rescisórias e direitos previstos em norma coletiva, sem que isso redunde em ofensa ao disposto nos art. 5º, XLV, e 39, § 3º, ambos da CF/88.



    Mantenho, portanto, a condenação da recorrente em caráter subsidiário, negando provimento ao seu recurso.” (PJE, ID 30897c2) 



    Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado de São Paulo, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Claudio Martins Machado, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.



    Logo, o ato reclamado baseia-se na ausência de provas da fiscalização, bem como na confissão ficta do ente público, concluindo-se pela sua culpa efetiva, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente